Tribunal: TJSP
Processo: 1500231-31.2018.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Ação Penal – Posse de arma de fogo de uso permitido e de artefato explosivo, receptação, e de porte de drogas para consumo pessoal – Sentença condenatória – Recurso dos réus arguindo a existência de nulidade por violação de domicílio – Preliminar rejeitada – Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos prestados pelos policiais militares de forma coerente e que merecem crédito diante

Ementa:
Ação Penal – Posse de arma de fogo de uso permitido e de artefato explosivo, receptação, e de porte de drogas para consumo pessoal – Sentença condenatória – Recurso dos réus arguindo a existência de nulidade por violação de domicílio – Preliminar rejeitada – Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos prestados pelos policiais militares de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório – Versão apresentada pelos réus que ficou isolada nos autos – Dosimetria e regime inicial de cumprimento da pena que não merecem reparos -Recurso NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500231-31.2018.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que são apelantes MATEUS
DIOGO FERREIRA FRANCISCO e GABRIEL RODRIGUES MIATO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500231-31.2018.8.26.0548 -Voto no 1.706
2
Apelação Criminal no 1500231-31.2018.8.26.0548
Apelante(s): Gabriel Rodrigues Miato e Mateus Diogo Ferreira Francisco
Apelante(s): Ministério Público de São Paulo
Comarca: Campinas
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Bruno Paiva Garcia
Voto no 1.706
Ação Penal Posse de arma de fogo de uso permitido e de artefato
explosivo, receptação, e de porte de drogas para consumo pessoal
Sentença condenatória Recurso dos réus arguindo a existência
de nulidade por violação de domicílio Preliminar rejeitada
Autoria e materialidade comprovadas Depoimentos prestados
pelos policiais militares de forma coerente e que merecem crédito
diante do contexto probatório Versão apresentada pelos réus que
ficou isolada nos autos
Dosimetria e regime inicial de
cumprimento da pena que não merecem reparos -Recurso NÃO
PROVIDO.
Vistos
Ao relatório de fls. 296 acrescento a r. sentença ter julgado
procedente a ação penal para condenar o réu Mateus Diogo Ferreira Francisco como
incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, e artigos 12 e 16, parágrafo único, inciso III,
ambos da Lei n. 10.826/03, além do cumprimento da pena de advertência sobre os efeitos
das drogas, por infração ao disposto no artigo 28 da lei n. 11.343/06, à pena de 05 (cinco)
anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento do valor
correspondente a 23 (vinte e três) dias-multa, fixados no mínimo legal; e o réu Gabriel
Rodrigues Miato como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, e artigos 12 e 16,
parágrafo único, inciso III, ambos da Lei n. 10.826/03, além do cumprimento da pena de
advertência sobre os efeitos das drogas, por infração ao disposto no artigo 28 da lei n.
11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto,
além do pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, fixados no mínimo legal.
Os réus recorreram (fls. 343/349), alegando, em preliminar, a
nulidade da sentença por ausência de justa causa, ao argumento de que a obtenção dos
artefatos encontrados na residência dos apelantes ocorreu de forma ilegal, diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500231-31.2018.8.26.0548 -Voto no 1.706
3
ausência de autorização judicial ou hipótese de flagrante delito a justificar a busca
domiciliar sem autorização dos apelantes. No mérito, busca a absolvição.
Contrarrazões (fls. 354/360).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 369/376).
De conformidade com o art. 1o, da Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre afastar a preliminar arguida, vez que
não há que se falar em nulidade processual por suposta invasão de domicílio.
Cabe consignar que o procedimento investigatório, constitui
peça meramente informativa, sem valor probatório pleno, apenas servindo de suporte para
a propositura da ação penal. Eventual vício ocorrido nessa fase não tem o condão de
contaminar a ação penal, sendo que a plena defesa e o contraditório são reservados para o
processo, quando há acusação formalizada por meio da denúncia.
Ademais, não há que se reconhecer a ilegalidade da conduta
dos policiais militares em adentrar o domicílio dos acusados, que disseram que o
proprietário da casa da frente franqueou a entrada pelo portão dos fundos e que a porta da
casa dos apelantes estava aberta, diante da denúncia anônima de que os acusados possuíam
armas, drogas e estavam a praticar crime contra o patrimônio. Mormente porque os delitos
de posse de arma de fogo, receptação e o cultivo de substância entorpecente para uso
pessoal têm natureza permanente, pelo que, enquanto não cessada sua prática, é possível a
prisão em flagrante e, por consequência, a entrada no domicílio do agente que estiver a
praticar a conduta.
Some-se a isso que, no caso em apreço, havia fundadas
razões para o agir dos policiais militares.
Assim, não há falar-se em ilicitude da prova colhida, razão
pela qual se impõe o reconhecimento de que não houve violação ao artigo 5o, inciso LVI,
da Constituição Federal.
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade e passo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500231-31.2018.8.26.0548 -Voto no 1.706
4
analisar o mérito.
Extrai-se da denúncia que, em 02 de julho de 2018, por volta
das 16 horas e 20 minutos, na Rua ME Eduarda Shafers, no 213, Jardim Santa Lucia, na
cidade e comarca de Campinas, agindo em concurso e com identidade de propósitos, os
réus possuíam, detinham e mantinham sob sua guarda um artefato explosivo (dinamite),
bem como uma arma de fogo do tipo revolver, calibre 32, da marca Smith & WE,
devidamente municiada com cinco cartuchos íntegros, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
Consta também que nas mesmas circunstâncias de tempo e
local, agindo em concurso e com identidade de propósitos, depois de receberem,
ocultavam, em proveito próprio, 11 (onze) peças de uniforme militar e 1 (uma) mochila,
coisas que sabiam ser produtos de crime, pertencentes à vítima soldado Elizeu Victor de
Melo de Oliveira.
Consta ainda que, no dia 02 de julho de 2018, por volta das
16 horas e 20 minutos, na Rua ME Eduarda Shafers, no 213, Jardim Santa Lucia, na cidade
e comarca de Campinas, agindo em concurso e com identidade de propósitos, cultivavam
pés de maconha, conforme laudo de exame químico toxicológico (fls. 128/130), plantas
essas que se constituem em matéria-prima para a preparação de droga, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A materialidade dos crimes restou devidamente comprovada,
conforme se verifica do auto de prisão em flagrante (fls. 05), boletim de ocorrência (fls.
12/15 e 16/18), auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), laudos periciais (fls. 131/135,
155/158 e 255/260), bem como do exame químico toxicológico, o qual detectou a presença
de maconha, constantes das Listas das Substâncias Psicotrópicas e Entorpecentes da
Portaria SVS/MS no 344/1998 e atualizações posteriores (fls. 128/130).
A autoria também restou demonstrada. Anselmo Modesto de
Souza e Rafael Reina Stecca (policiais militares) declararam que receberam denúncia
anônima de que na residência do local dos fatos havia dois indivíduos que possuíam uma
arma de fogo e praticavam roubos. Então, realizaram diligência na residência indicada e
encontraram o portão e a porta abertos. Desse modo, ingressaram no imóvel e
encontraram a arma de fogo, um artefato explosivo, fardamentos do exército
provenientes de roubo, além de dois pés de maconha. Esclareceram que a arma foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500231-31.2018.8.26.0548 -Voto no 1.706
5
localizada embaixo do travesseiro de Gabriel e que o imóvel era alugado por ambos, os
quais dormiam no mesmo quarto e indicaram o local onde estava a arma. Declararam
que havia um imóvel na frente e, em contato com o proprietário, ele afirmou que havia
três terrenos e permitiu a entrada pelos fundos, ocasião em que tiveram acesso ao
imóvel dos apelantes, que estava com a porta aberta. Disseram que o imóvel era
alugado pelos acusados apenas como “mocó”, ou seja, lugar para manter armamento e os
produtos dos crimes.
No interrogatório, o apelante Gabriel confirmou que o portão
de sua casa estava aberto e confirmou que os policiais encontraram em uma mochila a arma
de fogo apreendida, um artefato explosivo e as roupas do Exército
Em juízo, o apelante Mateus também confessou que guardava
uma arma de fogo, os explosivos e as roupas do exército, mas para outra pessoa.
Colocado isso, tem-se que a versão ofertada pelos acusados
restou isolada nos autos, frente aos depoimentos dos agentes de segurança que de forma
segura e coesa, confirmaram a ocorrência, como descrita na denúncia e reconhecida na
sentença, dizendo até mesmo que os réus então lhes admitiram a posse da arma, escondida
no travesseiro do apelante Gabriel, e do artefato explosivo, escondido dentro de um sofá
além dos arbustos.
Como de costume, os réus, que não têm o dever de dizer a
verdade podem afirmar qualquer coisa. O mesmo não ocorrendo quanto aos policiais,
testemunhas compromissadas na forma da lei e cujas declarações, quando não inquinadas
de suspeição, merecem prevalecer.
Como bem concluiu o MM juízo (fls. 298):
“Os acusados afirmaram que somente MATHEUS residia no
local, mas ninguém foi arrolado pela defesa para esclarecer esses fatos, isto é, onde então
seria seu verdadeiro domicílio. Por outro lado, o policial RAFAEL afirmou que havia duas
camas no local e que a informação anônima recebida por eles indicava que dois
indivíduos guardavam arma de fogo naquela residência, circunstância que restou
devidamente comprovada. Aliás, foram os próprios acusados que indicaram aos policias
onde estava a arma e o artefato explosivo. Por último, é evidente que sabiam da origem
ilícita do fardamento do Exército Brasileiro, dada a natureza desse produto, que não é
comercializado.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500231-31.2018.8.26.0548 -Voto no 1.706
6
Cumpre salientar que a condição de policial seja militar ou
civil por si só, não invalida seus testemunhos, pois eles não estão impedidos de depor e se
sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei no 10.826/03 e
Posse ilegal de artefato explosivo (art. 16, parágrafo único, III, Lei no 10.826/03)
Em relação aos delitos previstos nos artigos 12 (Posse ilegal
de arma de fogo de uso permitido) e 16, parágrafo único, III, (Posse ilegal de artefato
explosivo), ambos da Lei no10.826/03, da mesma forma a prova é segura a ensejar a
condenação do recorrente, por ambos os crimes, em razão da diversidade de tipos e de
objetos materiais (armas de fogo de uso permitido e artefato explosivo, respectivamente).
De proêmio, registro que a lei menciona, expressamente, nos
dispositivos legais imputados aos recorrentes, que são puníveis a posse ilegal de arma de
fogo, de munição ou de acessórios desta, bem como de artefato explosivo. Dessa forma,
fica evidente que o legislador não se restringiu apenas aos reais danos que a posse ilegal
pode causar, mas considerou, principalmente, o perigo que estes causam à paz pública e à
segurança nacional.
Com efeito, destaco que o laudo pericial de fls. 155/158,
confirmou a potencialidade lesiva dos artefatos.
Como é cediço, não há que se falar em falta de lesividade ao
bem jurídico protegido, que, em última análise, é a própria sociedade. É certo que restou
configurado o delito pelo qual se viu condenado, posto que o objeto jurídico tutelado pelo
crime em comento é a incolumidade pública, tratando-se de crime de mera conduta, o qual,
por sua natureza, dispensa a ocorrência de perigo efetivo.
Ora, a Lei não exige resultado, contentando-se com a ação ou
omissão do agente. Dessa forma, estando-se diante de crime de mera conduta, dispensada
está a ocorrência de perigo efetivo, razão pela qual o fato praticado pelo apelante já é
típico.
RECEPTAÇÃO (artigo 180, caput, do Código Penal)
O crime de receptação caracteriza-se pela aquisição,
recebimento, transporte, condução ou ocultação, em proveito próprio ou alheio, de coisa
que sabe ser produto de crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500231-31.2018.8.26.0548 -Voto no 1.706
7
A materialidade está comprovada pelo auto de exibição e
apreensão (fls. 19/20), pelo boletim de ocorrência (fls. 12/14), bem como pelo termo de
declaração do Policial Anselmo Modesto de Souza (fls. 07).
No caso dos autos, não é crível que os acusados não tivessem
ciência da origem ilícita do fardamento do Exército Brasileiro, uma vez que nas referidas
peças de fardamento não constavam os nomes dos apelantes, mas sim em nomes do aluno
Vinci e do Soldado Eliseu, do 28o Batalhão de Infantaria Leve.
A vítima Elizeu Victor de Melo, por sua vez, declarou que
fora vítima de crime de roubo, em que foram subtraídos sua mochila contendo fardamento
do exército, mas não reconheciam os apelantes como os autores do crime. (fls. 254). Não
obstante isso, quando presos em flagrante delito, os apelantes não apresentaram sequer uma
justificativa para a comprometedora posse dos objetos, nem procuraram informar de quem
os receberam.
Com é cediço, o dolo de difícil aferição nestes casos, decorre
das circunstâncias verificadas, as quais deixaram claro que os apelantes tinham ciência da
origem ilícita.
Ademais, em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa
em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e inverte o ônus da prova,
impondo-lhe justificativa inequívoca, no caso inocorrente.
Ou, se preferir não falar propriamente em “inversão” do ônus
da prova, pode-se entender, como parece vir sendo entendido no STJ, tratar-se de “divisão”
do ônus da prova:
Verificando-se que a condenação pelo crime de receptação
fundou-se em fatos e provas carreados aos autos, que revelaram que o paciente conhecia a
procedência ilícita dos bens apreendidos, argumentar que a defesa não se desincumbiu de
demonstrar o contrário não revela inversão do ônus da prova, mas a correta divisão do
ônus no processo penal. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido. HC 376964/SC,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 23/05/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500231-31.2018.8.26.0548 -Voto no 1.706
8
E os apelantes, como já dissemos, não se desincumbiram de
demonstrar o contrário, como que as fardas eram de sua propriedade, porque serviam à
referida instituição.
Neste diapasão, cabia aos acusados, flagrados na posse de
fardamento do Exército Brasileiro, o ônus de demonstrar que não tinham conhecimento da
origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
Ademais, a receptação é crime que: consuma-se no instante
em que o sujeito adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta a coisa produto de crime.
Nas três últimas modalidades o crime é permanente: a consumação prolonga-se no tempo,
por vontade do agente, enquanto a coisa é transportada, conduzida ou ocultada.1
Destarte, no caso dos autos, o crime de receptação, tipificado,
no artigo 180, “caput”, do Código penal, emerge cristalino das provas, sendo, portanto, de
rigor a manutenção da condenação.
Em suma, o quadro probatório, bem examinado pela r.
sentença, convence que os sentenciados recorrentes cometeram os crimes pelos quais se
viram condenados, o que impõe sejam rejeitadas as alegações de insuficiência probatória.
Passa-se, agora, à dosimetria da reprimenda.
Gabriel Rodrigues Miato
Receptação
Na primeira fase da dosimetria, levando em conta os critérios
do artigo 59 do Código Penal, o d. magistrado fixou a pena-base no patamar mínimo legal,
ou seja, em 1 (um) ano de reclusão e 10 dias-multa.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou
atenuantes a serem consideradas.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição
de pena.
Logo, a pena ficou definitiva pelo patamar da pena-base:
1 (um) ano de reclusão e 10 dias-multa.
Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da
1 Masson, Cleber. Código Penal Comentado. 3a ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo:
Método, 2015,:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500231-31.2018.8.26.0548 -Voto no 1.706
9
Lei no 10.826/03 e Posse ilegal de artefato explosivo (art. 16, parágrafo único, III, Lei
no 10.826/03)
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou
atenuantes a serem consideradas.
Na terceira fase, em razão do concurso formal de delitos, o d.
magistrado aplicou a pena de só um dos crimes, o mais grave (posse ilegal de artefato
explosivo) e procedeu ao aumento da reprimenda em 1/6 (um sexto), alcançando-se
definitivamente 03 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa.
Logo, a pena fixada para ambos os delitos resultou em 03
anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Porte para consumo próprio
O d. magistrado, fixou a pena de advertência quanto aos
efeitos da droga, nos termos do art. 28, I, da Lei no 11.343/2006, que fica aqui mantida,
ante a primariedade do réu.
Logo, na forma do art. 69, CP, a reprimenda resulta em
04 anos e 06 meses de reclusão e 21 dias-multa.
Por fim, o d. magistrado fixou o regime inicial semiaberto de
cumprimento da pena, ante a quantidade de pena imposta (04 anos e 06 meses de reclusão,
além do pagamento de 21 dias-multa).
Mateus Diogo Ferreira Francisco
Receptação
Na primeira fase da dosimetria, levando em conta os critérios
do artigo 59 do Código Penal, o d. magistrado fixou a pena-base no patamar mínimo legal,
ou seja, em 1 (um) ano de reclusão e 10 dias-multa.
Na segunda fase, a hipótese é de compensação parcial de uma
das reincidências (processo no 0002616-31.2016.8.26.0114 e 0003370-50.2014.8.26.0372 -
fls. 150/152) com a confissão espontânea do réu.
Nesse sentido, destaco a tese no 10 do STJ Jurisprudência
em teses edição n. 29: “Nos casos em que há múltipla reincidência, é inviável a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500231-31.2018.8.26.0548 -Voto no 1.706
10
compensação integral entre a reincidência e a confissão”.
Desse modo, mantém-se a exasperação da pena fixada pelo d.
magistrado, nesta segunda fase, no patamar de 1/6, perfazendo a reprimenda de 1 ano e 2
meses de reclusão, cumulada com 11 dias-multa.
Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e de
artefato explosivo
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal.
Na segunda fase, incidiu a agravante de reincidência
(Processo no 0002616-31.2016.8.26.0114 e 0003370-50.2014.8.26.0372 - fls. 150/152),
fração de 1/6, perfazendo 03 anos e 06 meses de reclusão e 12 dias-multa.
Na terceira fase, em razão do concurso formal de delitos, o d.
magistrado aplicou a pena de só um dos crimes, o mais grave (posse ilegal de artefato
explosivo) e procedeu ao aumento da reprimenda em 1/6 (um sexto), alcançando-se
definitivamente 04 anos e 01 mês de reclusão e 12 dias-multa.
Porte para consumo próprio
Embora reincidente, o d. magistrado aplicou também ao
apelante Mateus a pena de advertência sobre os efeitos da droga, dada a natureza desse
delito porte de drogas para uso próprio
Logo, na forma do art. 69, CP, a reprimenda resulta em
05 anos e 03 meses de reclusão e 23 dias-multa.
Por fim, anote-se que o regime fechado foi justificado, haja
vista a reincidência do réu, a denotar que possui personalidade voltada à pratica criminosa
e que precisa ser mais severamente punido para que não volte a praticar crimes.
Em suma, o apelo interposto pelos réus não merece
acolhimento.
XISTO RANGEL
RELATOR